Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736745-34.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALICE ALVES DE BAROS contra o v. acórdão exarado sob o ID 36035398, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante e manteve íntegra a r. decisão recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36347635, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 às 16:19:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora